Tribunal: TJDFT
Processo: 0011540-51.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a ser esclarecido, suprido ou sanado, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a alteração ou a modificação do julgado.
II – Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.
III – Verificada a omissão no acórdão a respeito da fixação de honorários advocatícios, impõe-se a correção do vício.
IV – Negou-se provimento ao recurso do exequente/embargado. Deu-se provimento ao recurso do executado/embargante.